Tribunal: TJDFT
Processo: 0001450-61.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.
Os crimes contra a dignidade sexual, em geral, ocorrem longe da presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima possui valor probatório especial, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, a exemplo da prova testemunhal e pericial.
Nos crimes sexuais, a ausência de vestígios e de exame de corpo de delito, por si só, não afasta a materialidade do crime, pois tais crimes nem sempre deixam vestígios, podendo ser comprovados por outros meios de prova, como a prova oral.
Não há que se falar em desclassificação da conduta para aquelas previstas no art. 215-A do CP ou no art. 232 do ECA, quando demonstrado que o acusado cometeu o crime de estupro de vulnerável contra sua enteada, menor de catorze anos na ocasião (art. 217-A do Código Penal).
O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual o aumento da pena pela continuidade delitiva, dentro do intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do CPB, deve adotar o critério da quantidade de infrações praticadas. Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (AgRg no AREsp 1014485/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019). Correta a aplicação da fração de 2/3, porque o acusado praticou os abusos cerca de 3 vezes por semana, durante um ano.
Apelação desprovida.